Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-23.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801654-23.2018.8.14.0024

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

APELADO: MINERADORA PORTO RICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

SISTEMA QUE REGISTRA CIÊNCIA E
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PATRONO NOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE SUYSPENSÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- A sentença objeto do recurso de apelação que não fora conhecido foi disponibilizada em 20/06/2023 e publicada em 21/06/2023, conforme sistema de acompanhamento processual.
II-
A data que a embargante afirma ter sido o da publicação da sentença (24/06/2023), conforme bem fundamentado na decisão atacada, nada mais é do que sua ciência, que para tanto não pode prevalecer diante da data em que a decisão foi publicada. Nesses termos, embora muito embora exista uma aba com registro do dia 16/08/23 “para manifestação”, prevalece a data contada a partir da publicação do ato no Órgão Oficial, não podendo esta magistrada deixar de cumprir a legislação pátria em decorrência de um erro material da secretaria e nem deixar de observar que cabe ao patrono a observância dos prazos processuais.
III-
sendo disponibilizado o ato no Diário Eletrônico do dia
20/07/2022 (quinta-feira)
, e por consequência publicado no dia
21/07/23 (sexta-feira),
no dia útil subsequente
(24/07/23- segunda feira)
deu-se início à contagem dos 15(quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso. Desse modo, tendo como último dia do prazo recursal o dia 11/08/2023 e tendo sido interposto o recurso apenas em 16/08/2023, não há que se falar em reforma da decisão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestivo. Ressalte-se que nesse interim não há qualquer suspensão de prazo a ensejar a tempestividade do recurso.
IV-
Nego provimento ao presente recurso, para manter na íntegra a decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
CMA CGM SOCIETÉ ANONYME, representada pelo seu agente geral no Brasil, CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
, em face da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso do Recurso de Apelação por ser intempestivo.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar a omissão contida na decisão, uma vez que esta magistrada deixou de observar que a decisão agravada, proferida pelo magistrado de origem, fora disponibilizada no DJE no dia 22/07/2023 (sábado), sendo publicada em 24/07/2023 (segunda-feira) e, por consequência, iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso em 25/07/2023 (terça-feira).

Além disso, conforme indicado no Recurso de Apelação interposto, a contagem do prazo considerou a suspensão de expediente forense no Tribunal de Justiça do Pará nos dias 14/08/2023 (segunda-feira) e 15/08/2023 (terça-feira), em razão do que dispõe a Portaria nº 4753/2022-GP, de 6 de dezembro de 2022.

Subsidiariamente, ainda que se considere qualquer forma de contagem e/ou prazo diverso do que aqueles demonstrados no tópico anterior – o que se admite apenas para argumentar –fato é que o próprio sistema apontava como dies ad quem a exata data em que a peça foi protocolada e, com isso, não se pode admitir que tal informação, veiculada pelo próprio Tribunal, traga prejuízo à parte

Desse modo, requer que seja sanada a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Cumpre destacar inicialmente, que a decisão agravada se encontra amplamente fundamentada não tendo sofrido qualquer modificação.

In causu
, esta magistrada deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento, por entender ser ele intempestivo.

Com efeito, ao contrário do que afirma o agravante, a sentença objeto do recurso de apelação que não fora conhecido foi disponibilizada em 20/06/2023 e publicada em 21/06/2023, conforme sistema de acompanhamento processual, devidamente transcrito na decisão ora embargada. Vejamos:

(...)Analisando a decisão objeto do recurso, perante o sistema PJE, entretanto, verifiquei que a mesma foi prolatada e assinada eletronicamente no dia 20/07/2023. Consta da aba de atos do sistema, a informação de DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO no dia 20/07/2023. Consta, ainda, informação acerca da CIÊNCIA ELETRÔNICA da parte apelante, apontada no dia 24/07/2023. Vejamos:

Sentença (14942268)

CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

Diário Eletrônico (20/07/2023 12:08:49)

O sistema registrou ciência em 24/07/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

16/08/2023 23:59:59

(para manifestação)”

Ora, a data que a embargante afirma ter sido o da publicação da sentença (24/06/2023), conforme bem fundamentado na decisão atacada, nada mais é do que sua ciência, que para tanto não pode prevalecer diante da data em que a decisão foi publicada. Nesses termos, embora muito embora exista uma aba com registro do dia 16/08/23 “para manifestação”, prevalece a data contada a partir da publicação do ato no Órgão Oficial, não podendo esta magistrada deixar de cumprir a legislação pátria em decorrência de um erro material da secretaria e nem deixar de observar que cabe ao patrono a observância dos prazos processuais.

Assim, sendo disponibilizado o ato no Diário Eletrônico do dia
20/07/2022 (quinta-feira)
, e por consequência publicado no dia
21/07/23 (sexta-feira),
no dia útil subsequente
(24/07/23- segunda feira)
deu-se início à contagem dos 15(quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso. Desse modo, tendo como último dia do prazo recursal o dia 11/08/2023 e tendo sido interposto o recurso apenas em 16/08/2023, não há que se falar em reforma da decisão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestivo. Ressalte-se que nesse interim não há qualquer suspensão de prazo a ensejar a tempestividade do recurso

Desse modo, nego provimento ao presente recurso, para manter na íntegra a decisão Agravada.

BELÉM,

de

de 2025

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 17/12/2025